Tribunal: TJSP
Processo: 0228282-80.2008.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO C. STJ (REsp 1782258 SP) A FIM DE SANAR OMISSÕES EM ARESTO ANTERIOR. VÍCIOS CONFIGURADOS. AÇÃO DE COBRANÇA COM LASTRO EM OPERAÇÕES DE CESSÃO DE CRÉDITO E CONTA GARANTIDA. PRIMEIRA OPERAÇÃO QUE CONSISTE EM AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS ORIUNDOS DE CONTRATOS DE EXPORTAÇÃO MEDIANTE DE CESSÃO CIVIL, NÃO CAMBIÁRIA. POSSIBILIDADE DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO C. STJ (REsp 1782258 SP) A FIM DE SANAR OMISSÕES EM ARESTO ANTERIOR. VÍCIOS CONFIGURADOS. AÇÃO DE COBRANÇA COM LASTRO EM OPERAÇÕES DE CESSÃO DE CRÉDITO E CONTA GARANTIDA. PRIMEIRA OPERAÇÃO QUE CONSISTE EM AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS ORIUNDOS DE CONTRATOS DE EXPORTAÇÃO MEDIANTE DE CESSÃO CIVIL, NÃO CAMBIÁRIA. POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS (ART. 294, DO CÓDIGO CIVIL). CESSIONÁRIA (RUTHERFORD) QUE INCONTROVERSAMENTE NÃO PAGOU O PREÇO DAS CESSÕES, QUE NÃO SE APERFEIÇOARAM. QUANTO À SEGUNDA OPERAÇÃO, DÍVIDA QUE FOI OBJETO DE ASSUNÇÃO PELA DELTA, COM ANUÊNCIA DO BANCO SANTOS, CONSOANTE CONJUNTO PROBATÓRIO. ADEMAIS, PROCID E PROCID INVEST, EMPRESAS COLIGADAS AO BANCO SANTOS, QUE SE TORNAM FIADORAS, SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS COM A ASSUNTORA, O QUE TAMBÉM INDICA CIÊNCIA DO BANCO SANTOS. MUDANÇA NA FIGURA DO DEVEDOR QUE IMPEDE A COBRANÇA DA CONTA GARANTIDA EM FACE DA APELANTE. ADEMAIS, FORTES INDÍCIOS DE QUE O BANCO SANTOS E EMPRESAS COLIGADAS ESTIVERAM ENVOLVIDOS NA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES FRAUDULENTAS, SIMILAR A DOS AUTOS, COM A UTILIZAÇÃO DE EMPRESAS DE FACHADA, DENTRE AS QUAIS CITA-SE A RUTHERFORD E DELTA, INDICANDO EXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OS VÍCIOS APONTADOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO PROVIDA.